Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. E DO CONSUMIDOR PROCON/DF. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DEMORA NA ANÁLISE DE RECURSO. NULIDADE INOCORRENTE. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor prevê que, nos casos em que sejam identificadas práticas de infrações ao mercado de consumo, os órgãos de fiscalização possuem atribuição para apurá-las e aplicar a justa penalidade (art. 56, do CDC).
3. O período decorrido entre a interposição do recurso administrativo e o seu julgamento não é motivo para gerar a nulidade da sanção regularmente imposta.
5. Os atos administrativos sujeitam-se à sindicância judicial no seu aspecto legal, formal e, no caso de punição, sob o aspecto da razoabilidade e proporcionalidade. Exceto isso, haveria indevida interferência no mérito do ato administrativo, o que deve ser repelido.
6. Os requisitos caracterizadores da reincidência estão definidos no Decreto 2.181/97, ou seja, somente incidirá no caso em que reste demonstrada a decisão administrativa irrecorrível na prática de infração às normas de defesa ao consumidor. Na ausência dessa prova, mostra-se indevida a majoração da multa por conta dessa causa de aumento.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.